Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-41.2003.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000333-41.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou ofício requisitório em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança. A parte apelante alegou erro de cálculo nos juros aplicados, sustentando que o índice utilizado deveria ser o oficial de remuneração da caderneta de poupança, e não 1% (um por cento) ao mês.

II. Questão em discussão

2. A primeira questão consiste em saber se o recurso de apelação é adequado, à luz da preliminar de não conhecimento suscitada pela parte recorrida.

3. A segunda questão trata da possibilidade de rediscutir o cálculo de juros legais após o trânsito em julgado da sentença, sob a alegação de erro material.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de inadequação e ausência de dialeticidade, foi rejeitada, uma vez que a sentença atacada é passível de apelação, conforme jurisprudência consolidada.

5. No mérito, o entendimento pacificado é de que, uma vez transitada em julgado a sentença, as matérias decididas tornam-se imutáveis, e não cabe rediscutir os parâmetros estabelecidos, mesmo que seja alegada matéria de ordem pública.

6. No caso dos autos, a questão relativa aos juros foi devidamente apreciada e está preclusa pela coisa julgada.

7. A alegação de erro material no cálculo dos juros encontra-se fulminada pela preclusão consumativa, já que a questão foi decidida e não houve interposição de recurso no momento oportuno.

8. A condenação em litigância de má-fé foi afastada, por não haver comprovação de conduta dolosa ou temerária por parte do apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação é adequado para atacar decisão que homologa cálculos e determina a expedição de ofício requisitório, extinguindo o cumprimento de sentença. 2. Não se admite a rediscussão de matéria já decidida em sentença transitada em julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como os juros legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 505, 507, 508, 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.855.034/PA, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 18.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mario Aparecido Guedes, que, na
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.º 0000333-41.2003.8.11.0041, ajuizada pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade e, em consequência, determinou a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício requisitório, nos seguintes termos (ID. 232991662):

“Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

De início, para melhor elucidação, transcrevo parte da sentença prolatada:

“
Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de cobrança aforada pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para condená-lo no pagamento da importância de R$ 206.063,02 (
duzentos e seis mil, sessenta e três reais e dois centavos
), corrigido pelo INPC desde a data da distribuição da inicial, mais juros legais de 1% ao mês, estes devido à partir da citação.

Condeno ainda, o Réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais). (Id. 71538620 –fls. 18/20).

Em sede de reexame necessário, a Instância Superior ratificou a sentença. (Id. 71538620 –fls. 48/51).

Com o Trânsito em Julgado, a parte exequente apresentou a planilha de cálculos para o início do cumprimento de sentença.

Por seu turno, o Município de Cuiabá interpôs o competente “embargos à execução de sentença”, oportunidade em que este Juízo decidiu: (autos n.
0010443-84.2012.8.11.0041).

“EX POSITIS, e por tudo que o mais que dos autos consta,
rejeito o pedido destes Embargos a Execução,
propostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face do
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA,
fixando o valor executado de acordo com os cálculos apresentados pelo Embargado na execução de sentença. Condeno o Embargante no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Certidão de Trânsito em Julgado em 21 de outubro de 2018. (Id. 52160170 –fl. 66 – n. 0010443-84.2012.8.11.0041).

Em seguida, o decisum (Id. 71538620 –fls. 92) determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores exequendos.

Intimado, o exequente apresentou impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, porquanto compreendeu que a atualização se deu em desacordo com a sentença transitada em julgado.

À vista disso, a decisão Id. 80550353, em razão dos efeitos do Trânsito em Julgado, acolheu a impugnação do autor, e determinou e determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para nova atualização, observando-se os índices especificados na sentença de mérito.

Com a atualização dos valores exequendos, a parte exequente concordou com os valores, de modo que pugnou pela expedição Ofício Requisitório Precatório e a Requisição de Pequeno Valor.

Ato contínuo, o Município de Cuiabá apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que pleiteou pelo reconhecimento de erro material no cálculo apresentado pelo exequente, prevalecendo o cálculo da Contadoria Judicial colacionado ao Id. 71538620 – Pág. 93 e seguintes.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pese a argumentação suscitada pelo Município de Cuiabá, sabe-se que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída,
não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF”.
(REsp 1.861.550 / DF).

Ademais, ainda que este Juízo seguisse entendimento diverso, verifica-se que a impugnação da municipalidade, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública, encontra-se fulminada pela preclusão consumativa. Isso porque o pleito do executado
já foi objeto de apreciação
por intermédio do decisum Id. 80550353, o qual não foi objeto de recurso.

À vista disso, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso compreende que
“não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.
3. “
Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias
ordinárias,
a existência de anterior decisão sobre a mesma questão,
(...),
impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017). N.U 1002549-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Igualmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.989.439 - MG EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL MORATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. CLÁUSULA PENAL. DEVER DE REDUÇÃO IMPOSTO PELO ART. 413 DO CC/2002. ANULAÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DE SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE DESFAVORÁVEL A OUTRA PARTE. DEVER DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. 5.
Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém,
uma vez decididas e julgados
ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas,
a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015. Brasília (DF), 04 de outubro de 2022(Data do Julgamento) MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

Portanto, com essas razões,
INDEFIRO
o pedido do Município de Cuiabá.

Desse modo, dando prosseguimento à marcha processual, e considerando que a atualização dos valores exequendos, apresentados pela Contadoria Judicial, encontra-se em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado,
DETERMINO
a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, em favor do exequente e do patrono da causa, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, conforme os valores indicados ao Id. 83521073.

Em seguida, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública.”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto:
“há
premente necessidade de alteração do cálculo apresentado, a título de atualização dos valores devidos, eis que foi incluído na planilha de atualização
o percentual de 1,0% (um por cento),
na forma a seguir apresentada, restando afrontada literal disposição legal.”

Além disso, sustenta que o erro de cálculo não transita em julgado, devendo ser corrigido a qualquer tempo, até mesmo de ofício, conforme entendimento do STJ, e que o magistrado de primeiro grau deixou de verificar questão de ordem pública referente à aplicação dos juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Insiste, ainda, que se falar em preclusão, por se tratar de mero consectário legal da condenação principal, logo, possui natureza eminentemente processual.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente,
dentre outras alegações e providências,
requer:
“que a V. Exa. se digne a receber a presente Apelação para
reconhecer AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA APRESENTADAS,
considerando os precedentes invocados e, ainda,
requer-se o reconhecimento do erro material no cálculo apresentado pelo exequente,
observando que os juros a serem aplicados devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, prevalecendo o cálculo da contadoria do juízo realizado no id 71538620 – Pág. 93 e seguintes.”

A parte apelada, em contrarrazões, suscita a preliminar de não cabimento do recurso. No mérito,
“requer-se que, ao final,
sejam negados provimento ao apelo oposto pelo Apelante,
haja vista o transito em julgado da r. sentença, mantendo a r. decisão prolatada, determinando o prosseguimento da execução, acrescido das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como a condenação em litigância de má-fé, por ser essa medida de direito que se impõe.”

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos se adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade e, em consequência, determinou a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício requisitório.

A parte apelada argui a preliminar de não conhecimento do recurso (inadequação/erro grosseiro e ausência de dialeticidade).

Como cediço
, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, segundo disciplinam os artigos 994, 1.009 e 1.015, do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;

IX - embargos de divergência.

(...)

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

(...)

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Dessa forma, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação e, da decisão interlocutória, cabível o agravo de instrumento.

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como
“todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 1.º, do referido artigo, a
“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
e, conforme disciplina o § 3º, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo são despachos.

Na hipótese, a despeito das alegações da parte apelada, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado põe fim à execução, porquanto homologou os cálculos e ordenou a expedição dos ofícios requisitórios, encerrando a fase de cumprimento de sentença.

Logo, proferiu-se sentença, nos termos do artigo 203, § 1°, do CPC, que somente pode ser impugnada por recurso de apelação.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido”.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020). (Grifos nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). (Grifo nosso).

De outro lado, da análise do recurso interposto, é possível extrair das razões recursais os motivos jurídicos que levaram ao inconformismo da parte apelante com a decisão combatida, logo, demonstrada a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, não se vislumbra a ausência de dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar
.

MÉRITO:

Como dantes mencionado, verifica-se que a parte apelada ajuizou a
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, julgada procedente para:
“condená-lo no pagamento da importância de R$ 206.063,02 (duzentos e seis mil, sessenta e três reais e dois centavos), corrigido pelo INPC desde a data da distribuição da inicial mais juros legais de 1% ao mês, estes devido à partir da citação”,

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID. 232991187 - Pág. 18/20).

Encaminhados os autos para reexame necessário, por unanimidade, ratificada a sentença (ID. 232991187 - Pág. 47/51).

Opostos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA” n.º 0010443-84.2012.8.11.0041 - Cód: 758219
(ID. 232991670), foram julgados improcedente,
“fixando o valor executado de acordo com o cálculos apresentados pelo Embargados na execução de sentença.”
(ID. 232991671).

Ato contínuo, elaborados cálculos pela Contadoria Judicial (ID. 232991187 - Pág. 93/96), nos moldes da decisão datada de 10.07.2019, conforme transcrevo (ID. 232991187 - Pág. 92):

“Os valores devidos deverão ser acrescidos de
juros de mora
, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após , juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A
correção monetária
, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.”

Atualização das contas juntada no ID. 232991198.

Na sequência, o ente público apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 232991655), rejeitada pelo magistrado de primeiro grau

(ID. 232991662).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito,
não
se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em decisão transitada em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4.º, todos do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE

– PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento.

Dessa maneira, por se tratar de alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Ademais, é assente que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

Ocorre que, no caso dos autos, como bem exposto pelo magistrado sentenciante,
“verifica-se que a impugnação da municipalidade, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública, encontra-se fulminada pela preclusão consumativa. Isso porque o pleito do executado
já foi objeto de apreciação
por intermédio do decisum Id. 80550353, o qual não foi objeto de recurso.”

Nesses termos, considerando que se trata de fase de liquidação da sentença já transitada em julgado, conclui-se que a discussão relativa aos juros se mostra preclusa ante o efeito da coisa julgada.

A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”.

Ainda, sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigador, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371).

Como se vê, a pretendida condenação de qualquer das partes em litigância de má-fé subordina-se à demonstração objetiva de que tenha agido com dolo processual, ou seja, com a intenção de prejudicar a parte adversa no processo, bem como a comprovação de prejuízo à parte contrária.

No entanto, a interposição dos recursos cabíveis não implica em abuso das ferramentas processuais, mormente quando não revelado intuito manifestamente protelatório, razão, pela qual, rejeito o pedido.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024